Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725269-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO MARQUES FERREIRA, JANAINA CARVALHO PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na obrigação do Distrito Federal de se abster de demolir as construções sobre o imóvel denominado Colônia Agrícola Samambaia, Rua 04, Chácara 23, Lotes 29 e 31. O relator plantonista deferiu a antecipação de tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de demolir as construções sobre o imóvel dos agravantes, até o julgamento do recurso. A decisão proferida pelo relator plantonista foi mantida por esta relatora, conforme decisão de ID 48410883. A terceira interessada, Sra. Luiza Sousa da Silva, apresentou petição postulando que lhe fosse autorizado ingressar no feito como terceira interessada. Afirma que é moradora da chácara 22, rua 04, Vicente Pires. Informa que não concorda com o parcelamento da chácara 23, rua 04, Vicente Pires, pois sempre foi destinada à produção agrícola, razão pela qual, ingressou com ação judicial para impedir o parcelamento. Noticia que há cinco demandas ajuizadas com o objetivo de não promover a demolição das construções. Entende que as ações devem ser reunidas para julgamento conjunto, diante da possibilidade de decisões conflitantes. Por fim, requer: a) a sua habilitação nos autos como assistente do Distrito Federal; b) a reunião dos processos, evitando decisões conflitantes; c) a revogação da liminar deferida. O despacho de ID 49952106 determinou que as partes se manifestassem sobre o pedido de assistência. O agravado não concordou com o pedido (ID 50357009). Decido. Verifica-se que a Sra Luiza Souza da Silva postula a intervenção no feito como assistente do Distrito Federal, ao fundamento de que é vizinha da área em discussão que está sendo objeto de parcelamento irregular e, portanto, teria interesse em que as construções sejam demolidas. A assistência é modalidade de intervenção de terceiros, cuja finalidade é que um terceiro ingresse na relação jurídica para auxiliar uma das partes. Essa modalidade de intervenção de terceiros pode ser reconhecida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição. Contudo, exige-se que o terceiro tenha interesse jurídico, ou seja, deve-se demonstrar que está sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo do qual não participa. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos do professor Daniel Amorim Assumpção Neves: “O Novo Código de Processo Civil acertou em incluir entre as espécies de intervenção de terceiros típicas a assistência. Ao ingressar de modo voluntário em processo alheio para auxiliar uma das partes na busca da vitória judicial. O pressuposto da assistência é a existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo, não se admitindo que um interesse econômico, moral ou de qualquer natureza legitime a intervenção por assistência. Desse forma, somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo do qual não participe, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou qualquer outra natureza” (Manual de Direito Processual Civil. Daniel Amorim Assumpção Neves. Ed. Método, São Paulo, 2022, p. 227. Desse modo, a assistência somente é cabível quando restar comprovado o interesse jurídico do assistente. No caso, não há nenhuma relação jurídica entre a assistente e o assistido, além disso, não houve demonstração de interesse jurídico. Ao que parece, o interesse da peticionante é que não sejam construídos novos condomínios em terrenos vizinhos aos seus, contudo, a decisão ora prolatada não a afetará juridicamente razão pela qual não possui interesse jurídico na demanda. Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência. Por consequência, deixo de apreciar os demais pedidos formulados pela peticionante. Publique-se. Deverá a peticionante se abster de peticionar no presente processo. Após o prazo recursal, deverão ser excluídas todas as petições apresentadas pela peticionante. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora